Tribunal: TJPA
Processo: 0801821-66.2022.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801821-66.2022.8.14.0067

APELANTE: MARLON JUNIOR DIAS LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 C/C ART. 40 DA LEI Nº 11.343/06. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE SENDO QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU A PRISÃO DEMONSTRAM

A FINALIDADE DA MERCANCIA. DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/2006. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da droga, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Da desclassificação para uso próprio. O recorrente foi preso em flagrante delito com as referidas drogas, sendo demonstrado que se destinava a mercancia;

3.

Aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Apelante reincidente, o que afasta a aplicação da causa de diminuição;

4.

Afastamento da causa de aumento relativa ao artigo 40, III, da Lei de Drogas. Inocorrência. A simples prática do delito na proximidade de unidade policial é motivo suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais;

5.

Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias multa, a ser cumprida, inicialmente em regime fechado, tendo em vista a reincidência do apelante;

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso para readequar a pena definitiva do recorrente em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias multa, a ser cumprida, inicialmente em regime fechado, tendo em vista a reincidência do apelante, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MARLON JUNIOR DIAS LOPES
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33, c/c art. 40 da Lei nº 11.343/06,
ressaltando que o apelante opôs Embargos de Declaração sendo estes rejeitados
. Após, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória, bem como a desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06 e subsidiariamente pleiteia a reforma da dosimetria com a redução da pena base na primeira fase, afastamento da reincidência na segunda fase, afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, por fim, a aplicação do tráfico privilegiado, na terceira fase.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 26/12/2022, por volta das 17h30min, na comarca de Mocajuba, uma guarnição da polícia militar, após receber denúncia anônima via telefone funcional interativo, tomou conhecimento de que em uma residência particular localizada na Rua José Dias Pimentel, nº 947, conhecida como “BOCA DA DELEGACIA” estaria ocorrendo tráfico de drogas. Expõe que diante das informações, a guarnição VTR’s 5200 – Operação Polícia Mais Forte e 3203, diligenciaram até o local indicado, cercaram a residência, e ao se aproximarem avistaram um indivíduo de camisa preta, calça jeans e um facão nas mãos, o qual foi identificado como o acusado MARLON JUNIOR DIAS LOPES, o qual adentrou na residência supracitada. Que, diante da reação do avistado, e considerando o risco iminente, os agentes policiais obtiveram a autorização dos proprietários da residência e conseguiram alcançar acusado, após a abordagem policial, sendo encontrado em sua posse, os seguintes objetos: 21 (vinte e um) papelotes de uma substância supostamente conhecida como “MACONHA”, 02 (dois) tabletes médios de uma substância supostamente conhecida como “MACONHA”, 13 (treze) papelotes de uma substância, supostamente conhecida coma “COCAÍNA” e 01 (uma) trouxa média de uma substância, supostamente conhecida coma “COCAÍNA”, 02 (dois) celulares das marcas REDMI e SAMSUNG e materiais para embalo de drogas.
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, sendo a materialidade, mediante Laudo Toxicológico definitivo, de fls. 205/208- ID nº 16640844, que atestou tratar-se o material de: “(...)13 (treze) embalagens do tipo peteca confeccionadas em saco plástico esverdeado e fechadas com linha de costura marrom, contendo no seu interior substância pulverulente esbranquiçada, pesando no total 9,2g (nove gramas e dois decigramas); Saco plástico transparente, contendo em sua interior substância pulverulente esbranquiçada, pesando no total 46,6 g (quarenta e seis gramas e seis decigramas). DO RESULTADO POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida como COCAÍNA. E pelo Toxicológico definitivo, de fls. 207/208- ID nº 16640845, que atestou tratar-se o material de: “(...) De Vinte e uma embalagem pequena, envoltas em papel filme PVC, todas acondicionando erva seca prensada, pesando no total 20,3g (vinte gramas e três decigramas); Dois tabletes, envoltos em plástico transparente filme PVC, acondicionando erva prensada, pesando no total 49,3g (quarenta e nove gramas e três decigramas) (...)DO RESULTADO: POSITIVO para a substância THC (Tetrahidrocannabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como MACONHA.

A autoria delitiva por sua vez, restou comprovada por tudo que foi colhido durante a fase judicial, sobretudo pela oitiva das testemunhas
.

O apelante, em juízo, negou
a prática do crime
, porém seus argumentos não se comprovaram no processo.

A testemunha PM GABRIEL DOS SANTOS, em juízo, declarou:

“
Que disse se recordar de alguns detalhes. Afirmou que a apreensão da droga foi em quantidade significativa, numa boca de fumo próximo à DEPOL. Acredita que o fato ocorreu há aproximadamente 04 (quatro) meses. Relatou não se recordar do horário da atividade policial, tampouco da função que desempenhava no dia dos fatos
”.

A testemunha PM WAGNER RODRIGUES FERREIRA, em juízo, afirmou:

“
Que afirmou que já haviam recebido denúncias pelo funcional sobre a “Boca da Delegacia” e que na última ligação, receberam mais detalhes sobre a localização da boca. De posse da informação, se deslocaram até o local e ao chegarem, se depararam com o réu, trajando uma camisa preta e um facão na cintura. Imediatamente, ao perceber a presença da polícia, o acusado pulou o muro. No mesmo ato – segundo a testemunha - a dona da casa e mãe do réu, autorizou o ingresso
”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição dos crimes em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O artigo 28, da Lei nº 11.343/06, assim é definido;

“Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas.”

O pleito tem como discussão a questão da droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelado ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, como consta pelo
Laudo toxicológico definitivo, MACONHA e COCAÍNA
.

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu foi preso em flagrante com as referidas drogas, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão demonstram que a droga não se destinava ao consumo, pois, a quantidade apreendida, a forma de acondicionamento, além dos depoimentos colhidos confirmam que a finalidade era a mercancia, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pleiteia o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06. Referido pleito não merece guarida.

Através das provas acostadas nos autos, restou demonstrada a reincidência do apelante, devidamente comprovada pela folha de antecedentes criminais do recorrente de fls. 39 – ID nº 16640734, impedindo a aplicação da minorante, sendo, pois, a primariedade um dos requisitos para a incidência do referido benefício, afastando-se, assim, a aplicação da suscitada causa de diminuição.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/2006.

Pleiteia a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, diante da ausência de dolo em praticar a traficância perto de uma delegacia.

Não merece guarida o pedido, tendo em vista que, a simples prática do delito ocorreu nas imediações da referida unidade policial, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais. Dessa forma, encontra-se corretamente aplicada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, no crime de tráfico de drogas, verificou-se que o
decisum
apesar de corretamente fundamentado, considerando desfavorável um vetor circunstâncias do crime, foi equivocadamente calculado. Portanto, tendo em vista que o STJ, em atenção ao princípio da proporcionalidade, vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), deve ser recalculada, portanto, a dosimetria da pena em sua primeira fase

Por isso, realizo a nova dosimetria da pena do recorrente.

Considerando que existe circunstância judicial militando contra o apelante, sendo considerado um vetor judicial valorado negativamente, qual seja, as circunstâncias do crime, deve ser fixada a pena base em 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Inexistência de atenuantes, porém há a agravante da reincidência, elevando a pena em 1/6 (um sexto) sendo fixada a pena intermediária em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa

Não há causas de diminuição a serem aplicadas, tendo em vista que o recorrente, por ser reincidente, não faz jus da causa especial de diminuição do crime de tráfico, porém há uma causa de aumento
do
artigo 40, III da Lei 11.343/06, sendo a pena elevada em 1/6 (um sexto),
restando a pena definitiva para o referido crime em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias multa, a ser cumprida, inicialmente em regime fechado, tendo em vista a reincidência do apelante.

Ante o exposto conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias multa, a ser cumprida, inicialmente em regime fechado, tendo em vista a reincidência do apelante, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/04/2024